Tribunal: TCU
Processo: 001.509/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Aldemir Bendine, presidente do Banco do Brasil S.A. no ano de 2015, em face do Acórdão 4.458/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Aldemir Bendine, presidente do Banco do Brasil S.A. no ano de 2015, em face do Acórdão 4458/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento.